Tribunal: STF
Processo: ARE 1319914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS GENITORES.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO PROCEDIMENTO VERIFICATÓRIO. CIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PELOS RECORRENTES. SENTENÇA QUE SE BASEOU NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUE CORROBORAM O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. NULIDADE EXISTENTE. PREFACIAL AFASTADA.
    DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXTREMA QUE SÓ PODE SER TOMADA EM ÚLTIMO CASO. ARTS. 22 E 24 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 1.634 E 1.638 DO CÓDIGO CIVIL. CRIANÇA ACOLHIDA EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA DOS PAIS EM ATENDER SUAS NECESSIDADES, ESPECIALMENTE DIANTE DA SITUAÇÃO DE RISCO APURADA. RELATOS DOS ÓRGÃOS ASSISTENCIAIS QUE CONFIRMAM A NEGLIGÊNCIA, O DESCASO, AS INSTABILIDADES EMOCIONAL E COMPORTAMENTAL DA REQUERIDA, BEM COMO A AUSÊNCIA E A OMISSÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO FILHO. DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR REITERADAMENTE DESCUMPRIDOS. GENITORA QUE, EMBORA ORIENTADA E ACOMPANHADA PELO PODER PÚBLICO, NÃO EMPENHOU ESFORÇOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DOS DIREITOS DO INFANTE. GENITOR QUE SEQUER EMPREENDEU ESFORÇOS PARA AUXILIAR NO CUIDADO DO INFANTE. RÉUS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR ESTRUTURA FAMILIAR ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO SADIO DA CRIANÇA. DESTITUIÇÃO DEVIDA.
    ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE TENTATIVA DE COLOCAÇÃO DO INFANTE SOB PODER DA FAMÍLIA ESTENDIDA QUE TAMPOUCO MERECE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO DA FAMÍLIA EXTENSA COM O MENOR. DEFERIMENTO DA GUARDA QUE COLOCARIA A CRIANÇA NOVAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. GUARDA À AVÓ PATERNA QUE NÃO REVELA O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente